Tribunal: STF
Processo: Rcl 56363
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADC nºs 58 e 59. Direito de atualização. Enquadramento. Incidência da modulação. Agravo regimental provido.



    1. No paradigma (ADC nº 58), o STF firmou entendimento vinculante pela “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, [pela] incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” na atualização de débitos trabalhistas (ata de julgamento publicada no DJe de 4/11/21).



    2. A modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 58 fundou-se na compreensão de que o direito à atualização se concretiza no momento da execução, de modo que não há que se falar em ato jurídico perfeito, além de não haver coisa julgada quanto ao tema quando a decisão exequenda não tenha expressamente definido o índice de atualização do crédito, como ocorreu no caso dos autos.



    3. Agravo regimental não provido.